Tribunal: TJES
Processo: 0000066-81.2012.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000066-81.2012.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL LUIZ CUZZUOL

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA ES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DE SENTENÇA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

1.
O abandono da causa, para acarretar a extinção sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade em não mais se querer continuar com o litígio, o que pressupõe, além da inércia do advogado em não atender o comando judicial disponibilizado previamente na imprensa, também a ausência de manifestação da parte após a posterior intimação pessoal.

2.
No presente caso, porém, não se pode imputar a parte conduta desidiosa uma vez que não houve sua intimação pessoal.

3.
Descumpridos os termos do § 1º do art. 485 do CPC, afigura-se incabível a extinção do processo, visto que não restou comprovada a indolência do apelante.

4.
Recurso provido. Sentença anulada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOEL LUIZ CUZZUOL
, contra r. sentença que, nos autos da ação ordinária, ajuizada em face do
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA ES,
que julgou extinta a ação sem resolução de mérito por abandono da causa, na forma do artigo 485, III e §1° do CPC.

Em suas razões (págs. 44/56, parte 05 do arquivo digital), o Apelante requer a anulação da r. sentença. Para tanto, argumenta que não houve sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, apesar da expressa determinação judicial.

Intimado para contrarrazões, o apelado se manteve inerte (pág. 03, parte 06 do arquivo digital no ID. n° 7697695).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta por
JOEL LUIZ CUZZUOL
, contra r. sentença que, nos autos da ação ordinária, ajuizada em face do
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA ES,
julgou extinta a ação sem resolução de mérito por abandono da causa, na forma do artigo 485, III e §1° do CPC.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Em suas razões (págs. 44/56, parte 05 do arquivo digital), o Apelante requer a anulação da r. sentença. Para tanto, argumenta, em síntese, que não houve sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, apesar da expressa determinação judicial.

Embora expedida intimação para apresentação das contrarrazões, o apelado restou inerte. Contudo, compulsando os autos, observo que nem mesmo houve a devida citação da parte.

Deste modo, cinge-se o recurso quanto à análise da juridicidade da sentença que julgou extinta a ação sem resolução de mérito por abandono.

Pois bem.

Examinando o caderno processual, verifico assistir razão à parte Recorrente. Isso porque, de acordo com as determinações contidas no art. 485, §§1º e 6º do CPC, para que seja extinto o processo por abandono da causa, é imprescindível que ocorra a intimação pessoal do requerente,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

[...]

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

Sobre o tema é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para que seja cabível a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, deve ter ocorrido a intimação prévia do demandante, primeiro por seu representante jurídico e depois pessoalmente ao requerente, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 485 DO CPC.

1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

2. A falta de prequestionamento da matéria relacionada com os arts. 330, III, do CPC/2015 e 884 do Código Civil de 2002, a despeito da oposição de declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial no ponto, a teor da Súmula nº 211/STJ.

3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/ST J.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015)
, o que não se verifica na hipótese.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.025.333/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta
.

2. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração.

2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa.
Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.354.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Neste sentido é o posicionamento desta E. Câmara Cível em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA.
1. -
O Código de Processo Civil prescreve em seu artigo 485, III e § 1º, que quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, o processo será extinto se a parte, intimada pessoalmente
, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.
2. - No caso, as intimações, inclusive a pessoal, para impugnação ou recolhimento dos honorários periciais não foram atendidos pelo apelante, atraindo a incidência do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. - Recurso desprovido. (TJ-ES, AC: 0000912-86.2019.8.08.0016, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/04/2024).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS FRUSTRADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ART. 10 DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O funcionário dos Correios assinalou a não entrega da carta de intimação da apelante, marcando o motivo da devolução no item 09 (outros) do anverso do documento. Mesmo diante da devolução da carta sem recebimento da intimação pela apelante, o magistrado competente interpretou que a requerente fora intimada e diante da ausência de manifestação nos autos, proferiu sentença de extinção do feito por abandono da causa.
2. A extinção do processo por abandono da causa está condicionada à prévia intimação da parte para que movimente os autos, nos moldes do art. 10 do CPC, a fim de evitar decisão surpresa.

3. Para fins de cumprimento do art. 10 do CPC, se a intimação pessoal da parte autora da ação for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se a parte autora permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa, conforme orienta o c. STJ (AgInt nos EDcl no REsp: 1703824, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019).
4. Uma vez frustrada a tentativa de intimação pessoal pelos Correios, deveria o juízo de primeiro grau ter determinado a intimação da apelante por Edital, sem a qual a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC, configura erro in procedendo, e, consequentemente, vício causador da nulidade da sentença. 5. Constatado o comparecimento da apelante no feito, devem os autos retornarem à origem para que esta diligencie quanto ao impulsionamento do processo, na forma do despacho de fls. 126/126-v. 6. Recurso de apelação cível conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES, AC: 0020557-29.2012.8.08.0021, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/09/2023).

Na hipótese, observo que:
i)
o douto juízo
a quo
chamou feito à ordem para regularizar a representação processual, com a devida intimação pessoal e do patrono substabelecido nos autos (pág. 10, parte 05 do arquivo digital);
ii)
certidão informando sobre a inércia do requerente, mesmo que devidamente intimado (pág. 15, parte 05 do arq. dig.), embora não há intimação pessoal da parte;
iii)
nova determinação do juízo
a quo
para que a fosse cumprida na integralidade o despacho anterior, assim como determinando a intimação pessoal do requerente, novamente (pág. 18, parte 05 do arq. dig.);
iv)
manifestação do requerente, através do seu patrono, para regularizar a representação processual (págs. 22/24, parte 05 do arq. dig.);
v)
carga dos autos para advogada Rayssa Caldeira Ramos, OAB/ES 31669, na data 18/09/2019 (pág. 26, parte 05 do arq. dig.);
vi)
aditamento à inicial pelo requerente (págs. 28/34, parte 05 do arq. dig.), e;
vii)
sentença extinguindo o processo por abandono da causa (pág. 40/41, parte 05 do arq. dig.).

A partir do trâmite processual, verifico que, no caso em apreço, houve apenas a intimação do patrono do Autor,
restando ausente a intimação pessoal do requerente
, requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa, o que torna nula a sentença proferida na origem.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOEL LUIZ CUZZUOL
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, na forma da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar